Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSTERGAÇÃO INDEVIDA. MATÉRIAS PRECLUSAS. SUSPENSÃO DETERMINADA NA ADPF 828/DF. INAPLICABILIDADE.

I. Esbarra no óbice da preclusão, previsto no artigo 507 do Código de Processo Civil, renovação de pedido de postergação do cumprimento de reintegração de posse indeferido anteriormente mediante decisão contra a qual se interpôs agravo de instrumento.

II. A suspensão determinada na ADPF 828/DF não abrange reintegração de posse oriunda de conflito possessório de natureza individual.

III. Agravo de Instrumento desprovido.